Tribunal: TJDFT
Processo: 0752932-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0752932-15.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: TELMO DIAS BORBA DA COSTA EMBARGADO: NAYANA COSTA MOREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 73738784, no prazo de cinco dias. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora